Tribunal: TJMT
Processo: 1005029-15.2025.8.11.0015
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005029-15.2025.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo, Overbooking]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[LENILDE PEREIRA MARTINS - CPF: 947.537.251-20 (RECORRENTE), Priscila Dias Gouvea - CPF: 745.313.442-00 (ADVOGADO), HIAGNA MORGANA MAGALHAES VIEIRA - CPF: 041.228.311-56 (ADVOGADO), LETICIA LOPES BRIGHENTI - CPF: 054.758.571-30 (ADVOGADO), DONIZETE RUPOLO - CPF: 002.088.271-88 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRIDO), ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS - CPF: 805.845.275-00 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA - RELATOR: Dou Parcial Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 1o VOGAL: A fim de guardar relação com os fatos levados a julgamento e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, entendo que o quantum indenizatório deve ser majorado para R$ 4.000,00 (quatro mil reais). DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 2a VOGAL: Com a devida vênia, acompanho a divergência parcial manifestada pelo 1o Vogal. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR NO QUE SE REFERE AO VALOR INDENIZATÓRIO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. PRETERIÇÃO DE EMBARQUE (OVERBOOKING). AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por
Lenilde Pereira Martins
contra sentença que, em ação de indenização por danos morais movida em face de
TAM Linhas Aéreas S/A
, condenou a companhia aérea ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais, em razão de atraso de voo e falha na prestação de serviços. A recorrente requer a
majoração do valor indenizatório
, alegando
preterição de embarque (overbooking)
e
ausência de assistência material
durante o período de espera.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em
definir se o valor fixado a título de indenização por danos morais deve ser majorado
, diante da comprovação de
preterição de embarque e falta de assistência material
pela companhia aérea.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O atraso de 9 horas e 45 minutos na chegada ao destino final, aliado à comprovação documental de que o voo originalmente contratado operou normalmente, caracteriza
preterição de embarque
, e não mero cancelamento ou reprogramação, configurando
falha na execução do contrato de transporte aéreo
e violação à
boa-fé objetiva
.

4.

A companhia aérea
não comprovou
ter prestado assistência material à passageira (alimentação e hospedagem), ônus que lhe incumbia conforme o
art. 373, II, do CPC
e o
art. 27 da Resolução no 400/2016 da ANAC
, o que
agrava o dano moral
e reforça a responsabilidade objetiva da transportadora.

5.

A indenização por danos morais deve observar os princípios da
razoabilidade e proporcionalidade
, considerando a gravidade da conduta e o caráter pedagógico da reparação. A quantia inicial de R$ 3.000,00 revela-se insuficiente para compensar o abalo e prevenir novas ocorrências, sendo adequada a
majoração para R$ 5.000,00
.

6.

O entendimento do
STJ (REsp no 1.796.716/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 27/08/2019)
reforça a necessidade de análise concreta das circunstâncias — duração do atraso, prestação de assistência e informações claras — para aferição da existência e extensão do dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A preterição de embarque (overbooking) configura falha na prestação do serviço e gera dano moral indenizável, independentemente de prova do prejuízo concreto.

2.

A ausência de assistência material ao passageiro durante o atraso agrava o dano e justifica a majoração do valor indenizatório.

3.

O valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, assegurando caráter compensatório e pedagógico à condenação.

3.

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 9.099/1995, art. 46 e art. 55, caput; CPC, art. 373, II; Resolução ANAC no 400/2016, art. 27.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp no 1.796.716/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 27/08/2019, DJe 29/08/2019.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025